Tribunal: CARF
Processo: 19515.001357/2003-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001357/2003-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.269 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
VENDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/1997
LUCRO
INFLACIONÁRIO
DIFERIDO.
REALIZAÇÃO
MÍNIMA
OBRIGATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE QUE FOI REALIZADO EM
PERÍODOS ANTERIORES
Embora seja possível a realização do lucro inflacionário em períodos
anteriores, é imprescindível a sua comprovação inequívoca, de modo que na
sua ausência, inexistem motivos para a revisão do lançamento alusivo à
realização mínima obrigatória do lucro diferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria
Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros, Eduardo Monteiro Cardoso
e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
O presente processo retorna a este Colegiado após julgamento realizado pela
Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), cuja decisão, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001357/2003-94
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001357/2003-94

unanimidade de votos, foi pela reforma do acórdão no 1301-00.369, proferido em 05/08/2010, o
qual havia reconhecido a decadência do direito de o Fisco constituir os créditos tributários ora
constituídos e, consequentemente, cancelar a autuação fiscal, com base na regra do artigo 150,
§4o do CTN.
O acórdão da CSRF recebeu a seguinte ementa (fls. 639 do e-processo):
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação há que se comprovar a antecipação
do pagamento para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN (cinco anos do fato gerador).
Inexistindo antecipação do pagamento o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado de acordo com
o art. 173, I do Código Tributário Nacional.
Á época, entendeu o Conselheiro Relator do acórdão reformado que a regra
decadencial aplicável ao caso seria aquela prevista pelo artigo 150, §4o do CTN, por se tratar de
IRPJ, tributo sujeito ao lançamento do tipo por homologação, veja-se (fls. 453 do e-processo):
Em primeira instância, a Turma Julgadora entendeu que, na ausência de pagamento, o
dispositivo aplicável seria o inciso I do art. 173. Pelo anteriormente exposto, não sigo
essa linha de pensamento e devo divergir. Observo que, no caso concreto, o contribuinte
optou, no ano-calendário 1997, pela tributação com base no lucro real anual (fl. 33),
apurou prejuízo fiscal no montante de R$ 10.333.441,05 (fl. 38) e, por consequência,
não fez qualquer pagamento de IRPJ. O contribuinte adotou, portanto, os procedimentos
de apuração do imposto da forma que lhe pareceu correta, e deles deu conhecimento ao
Fisco, mediante a tempestiva entrega da declaração apropriada. Considero, pois,
perfeitamente caracterizado o exercício da atividade pelo contribuinte de tal forma a
ensejar a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, ao tributo aqui discutido devem ser aplicadas as disposições do art. 150, § 4o, do
CTN, o que implica a necessidade de rever a decisão a quo. No ano-calendário 1997, o
lançamento foi feito por período de apuração anual, para o IRPJ. Consumando-se os
fatos geradores tributários em 31/12/1997, e tendo sido o lançamento cientificado ao
sujeito passivo em 15/04/2003 (fl. 97), constato que a decadência alcançou a totalidade
do auto de infração ora discutido.
Deixo de apreciar os demais argumentos de defesa, que se tornaram irrelevantes diante
do acolhimento da preliminar de decadência.
Sucede que, consoante anteriormente informado, sobredito entendimento restou
reformado por decisão da CSRF, cuja conclusão foi no sentido de que no caso de ausência de
pagamento, como bem claro consta dos autos e na decisão recorrida, deve ser aplicado o art.
173, I do CTN. (fls. 642 do e-processo).
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001357/2003-94

Assim, superada a questão, mas levando em conta a existência de outros
argumentos constantes do recurso voluntário, os quais não foram analisados em razão do
cancelamento do auto de infração pela decadência, os autos retornam ao presente colegiado para
prosseguimento do julgamento.
Relembremos então qual a matéria discutida nos autos e quais os fatos e
argumentos apresentados até o momento. Para tanto, nos valemos do Termo de Verificação
Fiscal (“TVF”), cujo conteúdo segue abaixo transcrito (fls. 100/101 do e-processo):
A. DOS FATOS
No curso da ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte em questão, constatamos, ao
fiscalizarmos o exercício de 1998, correspondente ao ano-base de 1997, que a empresa
não realizou o percentual mínimo de Lucro Inflacionário a realizar na ficha 07 —
Demonstração do Lucro Real, linha 10.
O saldo do Lucro inflacionário remanescente em 31/12/97 era de R$ 15.584.576,77.
Desse total a realização mínima não poderá ser inferior a 10% no ano, qual seja, R$
1.558.457,68, urna vez que o contribuinte optou pela tributação anual. Considerando
que o mesmo nada ofereceu à tributação, resta uma diferença a ser oferecida à
tributação de R$ 1.558.457,68 ( Um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).
Pela declaração IRPJ ano-calendário de 1997, na Ficha 07 da Demonstração do Lucro
Real, linha 31, o contribuinte apresentou um prejuízo de R$ 10.333.441,05.
B. DO DIREITO
O artigo 449 do Regulamento Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n. 1041/94,
dispõe:
Art. 449. A partir de 1. de Janeiro de 1996, a pessoa jurídica deverá realizar, no
mínimo, dez por cento do lucro Inflacionário existente em 31 de dezembro de 1995,
no caso de apuração anual de Imposto de renda ou dois e meio por cento no caso de
apuração trimestral, guando o valor assim determinado resultar superior ao apurado na
forma do artigo anterior (Lei n. 9.065)95, art. 9., Lei n. 9.249/95, art. 6, parágrafo
único, e Lei no 9.430/96, arts. 1 e 2).
Em virtude do que foi acima mencionado, é lavrado neste ato o competente Auto de
Infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, subtraindo-se, do prejuízo a compensar
em exercícios posteriores, a parcela do Lucro Inflacionário mínima de 10% do Lucro
Inflacionário a realizar.
A exigência tributária está embasada nos artigos 841, III e 845, III do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n. 3.000/99.
II – DA BASE LEGAL
O contribuinte infringiu o disposto no artigo 249, inciso II; 251, parágrafo único, c/c art.
- 449, todos do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99;
artigo 8 0 da Lei n. 9.065195; e artigos e 7o da Lei n. 9.249195
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001357/2003-94

III. DA BASE DE CÁLCULO
O valor a ser abatido do prejuízo fiscal a compensar, no período-base de 1997, exercício
de 1998, é de R$ 1.558.457,68 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos.) assim demonstrado:

IV - DOS NOVOS PREJUÍZOS FISCAIS A COMPENSAR
Considerando que com o lançamento, de ofício, a titulo de IRPJ, foram utilizados,
prejuízos fiscais do ano-calendário de 1997 a compensar em exercidos futuros, fica a
empresa INTIMADA, nos termos do art. 23 do Decreto n. 70235/72, a retificar o
LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real), abatendo dos prejuízos a compensar
apresentados no ano-calendário de 1997, bem como do Lucro Inflacionário Acumulado,
os valores lançados de oficio, conforme FAPLI - FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO
DO PREJUÍZO FISCAL E DO LUCRO INFLACIONÁRIO, anexo.
Devidamente cientificado, o contribuinte requereu em impugnação, além do
reconhecimento da decadência, argumento já superado pela decisão da CSRF, que fosse
declarada a nulidade do auto, pois segundo afirma, teria realizado integralmente o saldo de lucro
inflacionário nos anos-calendários de 1992 e 1993, por intermédio de compensação com
prejuízos fiscais acumulados.
Em sessão de 11/01/2007, a DRJ/SPOI manteve o lançamento em parte, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECADÊNCIA.
O Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica apurado com base no lucro real anual se
insere no rol dos lançamentos por homologação. Entretanto, quando não há o
pagamento do imposto, a contagem de prazo decadencial se dá à luz do art. 173, I, do
CTN.
LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. REALIZAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA.
Procede o lançamento de ofício alusivo à realização mínima obrigatória do lucro
inflacionário diferido, se o contribuinte não adotou espontaneamente o procedimento.
Vejamos os fundamentos do voto do relator quanto ao mérito da autuação (fls.
187/189 do e-processo):
LUCRO INFLACIONÁRIO
15. No que se refere ao mérito da infração apurada, devemos transcrever o art. 418 do
RIR/1994, bem como o art. 8° da Lei n° 9.065/1995 e o art. 7° da Lei no 9.249/1995,
que estabeleceram o percentual mínimo de 10% do saldo do lucro inflacionário
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001357/2003-94

corrigido monetariamente até 31 dezembro de 1995, como realização mínima em cada
período de apuração:
RIR/1994
Art. 418. A partir do período-base a iniciar em 10 de janeiro de 1995, a parcela de
realização mensal do lucro inflacionário acumulado (§ 4°), será de, no mínimo,
1/120.
Lei n°9.065/1995 Art. 8° A partir de 10 de janeiro de 1996, a pessoa jurídica deverá
considerar realizado mensalmente, no mínimo, 1/120 do lucro inflacionário, corrigido
monetariamente, apurado em cada ano calendário anterior.
Parágrafo único. A parcela realizada na forma deste artigo integrará a base de
calculo do imposto de renda devido mensalmente Lei n° 9.249/1995 Art. 700 saldo do
lucro inflacionário acumulado, remanescente- em-31 de dezembro de 1995, corrigido
monetariamente até essa data, será realizado de acordo com as regras da legislação
então vigente".
16. Deve-se frisar que o lucro inflacionário, enquanto diferido, representa um ganho não
financeiro que somente é tributado por ocasião de um fato superveniente, ou seja, sua
realização. Em outras palavras, a simples apuração de lucro inflacionário não
representa, por si só, obrigação de recolher imposto de renda, porque pode ter sua
tributação diferida para o momento de sua realização. Portanto, cada evento ou cada
período de apuração, em que ocorre a realização parcial do lucro inflacionário diferido,
constitui-se em fato jurídico autônomo.
17. Assim, ocorrido o fato gerador em determinado período de apuração do IRPJ, ou
seja, apurada a renda auferida pela contribuinte, que tem como uma de suas parcelas a
realização parcial (ou mínima) do lucro inflacionário acumulado, esgota-se a
possibilidade de exigência desta mesma parcela acumulada em períodos de apuração
subsequentes.
18. Frise-se assim que a autoridade fiscal deveria ter apurado a parcela de realização
mínima obrigatória, para o ano calendário de 1997, pautando-se pelo saldo do lucro
inflacionário acumulado existente em 31/12/1997, depois de expurgadas todas as
parcelas de realização mínima que deveriam ter sido oferecidas à tributação nos anos-
calendário de 1993, 1994,1995 e 1996, conforme Demonstrativo do Lucro Inflacionário
juntados aos autos (fls. 169 a 173) Com base no exposto, entendo que a autoridade
fiscal deveria ter apurado R$ 1.175.855,26, a título de realização mínima do lucro
inflacionário, que corresponde a 10% (dez por cento) do lucro inflacionário diferido.
COMPENSAÇÃO
19. Visto que a autuada não comprovou à compensação do crédito tributário ora
constituído com prejuízos fiscais acumulados em períodos anteriores, deve-se
considerar procedente o resultado alcançado pela auditoria fiscal. Interessante deixar
registrado que o Demonstrativo da Compensação de Prejuízos Fiscais — SAPLI (fl.
148) não confirma as planilhas insertas na impugnação (fls. 110 e 111), vez que os
valores são completamente dispares. Inclusive, no exercício de 1993, não há sequer o
registro da realização de qualquer compensação.
20. Importante registrar que o argumento apresentado para análise, além de não estar
fundado em provas, também não encontra sólidos fundamentos teóricos. Afinal, o
procedimento correto seria adicionar ao lucro líquido do período o lucro inflacionário
realizado, para, em momento posterior, ou seja, depois das eventuais exclusões
permitidas pela legislação, efetuar a compensação dos prejuízos fiscais acumulados.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001357/2003-94

Com efeito, não há norma jurídica que autorize a compensação direta do lucro
inflacionário realizado com prejuízos fiscais no LALUR
Perceba-se que o acórdão recorrido acabou por reduzir o montante apurado a
título de realização mínima do lucro inflacionário de R$ 1.558.457,68 para R$ 1.175.855,26.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual
reiterou seus argumentos de defesa no sentido de que teria ocorrido a realização integral do lucro
inflacionário nos anos calendário de 1992 e 1993. Parte desse lucro inflacionário teria sido
compensado com prejuízos fiscais acumulados em 31/12/1992. A parcela remanescente teria
sido realizada proporcionalmente ao percentual de realização dos ativos nos meses de janeiro a
julho de 1993. O contribuinte busca demonstrar suas afirmações mediante análise das partes A e
B de seu LALUR e sustenta, ainda, que tal realização antecipada lhe seria facultada pela
legislação vigente à época.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, o que remanesce em discussão nos
presentes autos é tão somente a questão da realização do percentual mínimo de lucro
inflacionário, referente ao ano calendário de 1997, o que, após o julgamento da DRJ/SPOI, foi
apurado no montante de R$ 1.175.855,26.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte não apresenta novos elementos de
prova, mas apenas tenta explicar mais uma vez que a realização do referido lucro já teria
ocorrido nos anos calendário de 1992 e 1993. Segundo informa, uma parte teria sido compensada
com prejuízos fiscais acumulados em 31/12/1992 e a parcela remanescente realizada
proporcionalmente ao percentual de realização dos ativos nos meses de janeiro a julho de 1993.
Assim como já havia feito em sua impugnação, o contribuinte apresenta em
recurso voluntário uma planilha representativa do seu Livro de Apuração do Lucro Real
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001357/2003-94

(“LALUR”), Parte B, a qual demonstraria a utilização do prejuízo acumulado em 31/12/1992
para quitação do lucro inflacionário, veja-se (fls. 402 do e-processo):

Já em sequência, o contribuinte retrata em defesa o seu LALUR, Parte B,
referente ao ano calendário de 1993, no qual supostamente teriam sido registradas as realizações
proporcionais do lucro inflacionários nos meses de janeiro a julho, como se vê abaixo (fls. 403
do e-processo):

Para a DRJ/SPO1, tais demonstrativos não seriam suficientes para comprovar a
compensação com prejuízos fiscais de períodos anteriores. Segundo consta do acórdão recorrido,
Interessante deixar registrado que o Demonstrativo da Compensação de Prejuízos Fiscais –
SAPLI (fl. 148) não confirma as planilhas insertas na impugnação (fls. 110 e 111), vez que os
valores são completamente dispares. Inclusive, no exercício de 1993, não há sequer o registro
da realização de qualquer compensação (fls. 189 do e-processo).
Vejamos então as informações constantes do Sistema de Acompanhamento de
Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL (“SAPLI”) para os anos
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001357/2003-94

calendário de 1992 e 1993, nos quais teriam ocorridas as alegadas compensações (fls. 157/158
do e-processo):

Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001357/2003-94

Com efeito, os valores apresentados pelo contribuinte constantes do LALUR,
Parte B, não batem com aquelas informações constantes do SAPLI, de modo que não é possível
aferir as aludidas compensações com a certeza necessária.
Além disso, não fosse a referida ausência de provas a suportar as compensações, a
DRJ/SPOI ainda questiona o método adotado pelo contribuinte de realizar as compensações,
diretamente no LALUR. Adverte que o procedimento correto seria adicionar ao lucro líquido
do período o lucro inflacionário realizado, para, em momento posterior, ou seja, depois das
eventuais exclusões permitidas pela legislação, efetuar a compensação dos prejuízos fiscais
acumulados (fls. 189 do e-processo).
O contribuinte, por seu turno, afirma que isto não seria verdade, posto que antes
de realizar as compensações teria adicionado os valores de lucro inflacionário realizado na
apuração do IRPJ a pagar. E apresenta como prova tabela demonstrativa do seu LALUR, Parte
A, cuja reprodução segue abaixo (fls. 404/406 do e-processo):
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001357/2003-94

Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001357/2003-94

Com base em tais informações, o contribuinte defende que teria realizado o
procedimento correto para realização do lucro inflacionário. Relata ainda que a própria
legislação teria permitido a realização e consequente tributação do lucro inflacionário antes de
1993, o que verificou-se em caso com parte da realização no ano calendário de 2002.
Sucede que o acórdão recorrido não chega a negar cabalmente tal possibilidade.
De fato, em que pese a DRJ ter questionado o procedimento, a grande questão levada em
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001357/2003-94

consideração para a sua negativa foi a ausência de comprovação da pretendida realização nos
anos de 1992 e 1993. E para corroborar com suas alegações apresenta as telas do sistema SAPLI.
Com efeito, as aludidas telas corroboram com as alegações da DRJ/SPOI e o
contribuinte, apesar de ter tido uma nova oportunidade de apresentar provas a demonstrar a
efetiva realização, não o fez.
O contribuinte também não questiona os valores constantes do sistema SAPLI,
nem menciona se eles estariam equivocados, por exemplo, mas apenas reitera que teria tributado
parte dos valores com prejuízos de 1992 e que no ano calendário de 1993, teria procedido com a
sua realização nos meses de janeiro a julho em proporção superior ao mínimo exigido.
Nada obstante, tendo em vista a ausência de provas nesse sentido, os argumentos
não são capazes de refutar o tanto quanto o exposto pela DRJ/SPOI, com base nas telas do
sistema SAPLI.
Segundo consta do acórdão recorrido, os valores [constantes das planilhas
apresentadas em defesa e aqueles do sistema SAPLI – explicamos] são completamente dispares.
Inclusive, no exercício de 1993, não há sequer o registro da realização de qualquer
compensação (fls. 189 do e-processo).
Por fim, o contribuinte questiona ainda que a Unidade de Origem teria
considerado critério equivocado na apuração da exigência fiscal. Consoante adverte, o saldo de
Lucro Inflacionário que existia no ano-calendário de 1993 não poderia ter sido simplesmente
"transportado" para o ano-calendário 1997 e nesse ano ser oferecido à tributação, sem que se
considerasse a decadência relativamente aos percentuais mínimos de realização obrigatória nos
anos de 1993 a 1997 (fls. 411 do e-processo).
Tal questão não passou despercebida pela DRJ/SPOI, a qual tratou de recalcular o
valor do lucro a ser realizado em 31/12/1997, considerando os montantes que deveriam ter sido
realizados proporcionalmente a partir do ano de 1993, veja-se (fls. 188 do e-processo):
[...] a autoridade fiscal deveria ter apurado a parcela de realização mínima obrigatória,
para o ano calendário de 1997, pautando-se pelo saldo do lucro inflacionário acumulado
existente em 31/12/1997, depois de expurgadas todas as parcelas de realização mínima
que deveriam ter sido oferecidas à tributação nos anos-calendário de 1993, 1994,1995 e
1996, conforme Demonstrativo do Lucro Inflacionário juntados aos autos (fls. 169 a
173) Com base no exposto, entendo que a autoridade fiscal deveria ter apurado R$
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001357/2003-94

1.175.855,26, a título de realização mínima do lucro inflacionário, que corresponde a
10% (dez por cento) do lucro inflacionário diferido.
Como se observa, o próprio acórdão recorrido tratou de refazer a apuração do
lucro inflacionário o qual deveria ter sido apurado em 1997 e merece ser mantido no presente
acórdão, tendo em vista a ausência da prova inequívoca da sua realização em 1992 e 1993.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 673
DF CARF MF
Original